Tribunal: TJMT
Processo: 1019321-49.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019321-49.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EZEQUIEL DE ALMEIDA - CPF: 419.905.521-53 (APELANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social- Cuiabá-MT (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAYLES RODRIGO SCHUTZ - CPF: 021.124.599-29 (ADVOGADO), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II, DO CPC – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DE LESÃO – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 416/STJ – BENEFÍCIO CONCEDIDO –
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DO TEMA 862/STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM RESPEITAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.492.221/PR (TEMAS 810/STF E 905/STJ) - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao decidir o REsp no 1109591/SC é no sentido de que, comprovada a efetiva
redução
da
capacidade

laborativa
decorrente do acidente de trabalho, é devido o benefício, não importando o grau da lesão ocorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação do v. acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível interposto por
EZEQUIEL DE ALMEIDA
nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente n. 1019321-49.2022.8.11.0002, que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos atinentes à concessão do benefício de auxílio-acidente, por entender inexistente redução da capacidade laborativa do autor em acidente de trabalho
(id.

195785163
, p.70)
.

Em suas razões recursais o recorrente requer a reforma da sentença sob o fundamento de que
“o laudo é contraditório, uma vez que o perito descreveu a amputação de ambos os dedos e, que as lesões e sequelas impediam o exercício de atividade laboral, no entanto, concluiu que não possui redução pois não há elementos que comprovem”.

Em princípio, esta Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao apelo

para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos atinentes à concessão do benefício de auxílio-acidente
(id.181766354).

Contra esse acórdão EZEQUIEL DE ALMEIDA interpôs recurso especial (id. 200527178).

A Exma. Sra. Vice-Presidente deste Tribunal devolveu os autos a esta Câmara, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, por entender que o julgamento do REsp n. 1.109.591/SC (Tema 416), sob o rito dos recursos repetitivos, diverge do julgamento deste apelo em que “
discute-se a possibilidade de concessão de auxílio-acidente independe do grau da incapacidade, sendo de rigor o deferimento,
ainda que mínima a redução da capacidade laborativa
”
, tendo o Superior Tribunal de Justiça fixado a seguinte tese:
[...] Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício,
o qual será devido ainda que mínima

a lesão
”.
(
id. 210149166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, estes autos foram devolvidos a esta Colenda Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, tendo em vista que o acórdão proferido no recurso de apelação diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.109.591/SC (Tema 416)
.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de concessão de benefício de auxílio-acidente em razão de suposta redução da capacidade laborativa após a ocorrência de acidente no trabalho.

Processado o feito, o Juízo de instância singela, ao analisar a ação de origem, julgou improcedentes os pedidos atinentes à concessão do benefício de auxílio-acidente, por entender inexistente redução da capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho.

Segundo se extrai dos autos, o
apelante
, em 01/0
9/1999
,
sofreu acidente de trabalho
,
resultando em trauma e atrofia no 3o dedo da mão esquerda
e
trauma
s
no 4o e 5o dedo
s
da mão esquerda,
necessitando de atendimento médico de urgência, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico com a Amputação da Falange Distal (CID10 - S68.3).

Foi concedido auxílio-doença
entre 08/10/1999 a 22/02/2000
, quando então foi cessado este benefício (id.
181766325
).

Realizada perícia oficial nos autos, constatou-se que a parte autora tem sequela consolidada em decorrência do acidente (id.181766346).

De fato, incapacidade total para o trabalho não existe, mas parcial, sendo certo que o
trauma e atrofia no 3o dedo da mão esquerda e o trauma no 4o e 5o dedos da mão esquerda, resultando em A
mputação da Falange Distal, implicam maior esforço físico.

Em seu laudo, o perito oficial respondeu aos quesitos das partes, sendo os mais relevantes os seguintes:

“(...)
4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de ausência adquirida da falange distal do 4o e 5o dedo da mão esquerda
, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

(...)

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

(...)

a) Do Juízo:

3. Quais
as lesões e/ou consequências decorrentes
da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta ausência adquirida da falange distal do 4o e 5o dedo da mão esquerda, consolidada clinicamente.

(...)

5.
As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral
do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim
.

(...)

7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a)
se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos
, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada
.

(...)

b) Do Requerente:

(...)

Quesito 6.
Houve alguma perda anatômica
? Qual?
A força muscular está mantida
?

Resposta: Sim, da falange distal do 4o e 5o dedo da mão esquerda. Apresenta paresia na mão esquerda
.

Quesito 7.
A mobilidade das articulações está preservada
?

Resposta: Não, tendo limitação na mobilidade articular da interfalangeana distal do 3o dedo da mão esquerda
.

(...)

c) Do Requerido

(...)

3.
A parte autora está acometida de alguma(s) doença(s) ou sequela(s)?
Em caso afirmativo, qual(is) é(são) a(s) CID(s)?

Resposta: Sim, Z89.9.

(...)”
(id.
181766346)

Bem se vê, portanto, que incapacidade total para o trabalho não existe, mas parcial, para aquelas atividades que exijam esforço físico, conforme apontou o perito.

Nesse contexto, o fato de
a lesão ser mínima ou
em
grau médio não afasta o direito ao auxílio-acidente
, porquanto houve redução não só da função do membro, como redução da capacidade de força e utilidade como um todo.

A matéria já foi objeto de recurso em regime repetitivo no STJ, que fixou a tese no Tema 416:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

No julgamento paradigma, a situação clínica era parecida com a aquela a que se reporta o caso dos autos.

E o Ministro relator Celso Limongi pontuou as situações que ensejam a concessão do benefício:

“
(...) Destarte, comprovada a efetiva redução, decorrente de acidente de trabalho, é devido o benefício.

O fato da redução ser mínima, ou máxima, reafirmo, é irrelevante, pois a lei não faz referência ao grau da lesão, não figurando essa circunstância entre os pressupostos do direito, de modo que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade para o trabalho regularmente exercido.

E não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização.

(...)

Por outro lado, é preciso considerar, paralela à questão material, a existência da sequela psíquica decorrente desses acidentes, pois é certo, por exemplo, que o segurado marceneiro cujo dedo foi amputado na serra, embora possa exercer, em tese, sua função, sem maiores entraves materiais decorrentes do sinistro, terá, sob o aspecto psicológico, também aumentado o grau de dificuldade, significando, dessa forma, na prática, na exigência de um maior esforço, circunstância que talvez tenha motivado o legislador a não incluir e nem valorizar, no texto legal, o grau da lesão.

Nesse contexto, pode-se concluir que se há incapacidade e nexo causal, é de rigor a concessão do benefício; pouco importa se a redução para o trabalho é mínima, média ou máxima; tal circunstância importava ao regime anterior à vigência da Lei 9.032/95, de maneira que, na redação atual, escapa da competência do julgador imiscuir-se nessa seara”.

Diante de tudo isso e, ainda, considerando a natureza das normas previdenciárias a impor uma interpretação
pro misero
, não vejo alternativa que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente também aos casos de lesão mínima.

Logo, nos termos definidos no
Tema 416
, constatada a lesão com sequelas permanentes, é devido o auxílio-acidente ao segurado.

Por certo que a jurisprudência já reconheceu que o rol previsto no Decreto 3.048/1999 é apenas exemplificativo, considerando-se que o art. 86 da Lei 8.213, de 1991, não estabelece limitação com relação ao tipo de lesão:

APELAÇÃO CÍVEL - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -AUXÍLIO-ACIDENTE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - REJEITADA - ART. 86 DA LEI 8.213/91 - REQUISITOS PREENCHIDOS - PERÍCIA MÉDICA - REDUÇÃO DA CAPACIDADE - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - ANEXO III DO DECRETO 3084/99 - ROL EXEMPLIFICATIVO. Conforme entendimento do STF (RE 631.240), nas ações que visam o melhoramento ou proteção de beneficio previdenciário já concedido, o requerimento administrativo é prescindível para o ajuizamento da demanda, desde que o fato gerador (acidente de trabalho) seja o mesmo levado ao INSS na seara administrativa. Preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91, por meio do laudo pericial e documentos juntados aos autos, é de se concluir pela manutenção da sentença que concedeu o auxílio-acidente ao segurado. O enquadramento das lesões sofridas pelo segurado, por analogia, no Anexo III, do Decreto 3084/99 é pertinente, ante a natureza exemplificativa do Regulamento da Previdência Social. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.163983-6/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - COMPROVAÇÃO - ANEXO III DO DECRETO No 3.048/99 - ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Para a concessão do auxílio-acidente deve haver a comprovação dos requisitos do art. 86 da 8.213/1991. - Comprovada, ainda que em grau mínimo, a incapacidade parcial e permanente que implique em redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, a concessão do auxílio-acidente é medida que se impõe. - O rol de situações do Anexo III, do Decreto no. 3.048/99 é meramente exemplificativo, não podendo obstar a concessão do auxílio-acidente, quando preenchidos os requisitos legais pelo segurado. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.002369-5/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2021, publicação da súmula em 13/10/2021)

Com relação ao
termo inicial
, a questão ficou definida pelo STJ no julgamento do Tema 862 (REsp 1.729.555/SP):

“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício”.

Compulsando os autos, verifica-se que o último auxílio-doença percebido pela parte autora, em seara administrativa,
encerrou em 22/02/2000 (NB 113.105.990-2)
(id.
181766325)
. Logo,
a nova benesse deverá possuir como termo inicial o dia seguinte a este marco
.

Por fim, no que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Em relação ao ônus sucumbencial, necessária a inversão, diante do acolhimento do recurso de apelação do autor.

Nesse contexto, os honorários devidos pela autarquia previdenciária deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença, consoante determina o art. 85, §§3o e 4o, II, do CPC, não havendo que se falar, neste momento, de sua majoração. No mais, deve ser observada a incidência da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação
para readequar o julgado ao novo entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp n.1.109.591/SC (Tema 416) e, consequentemente,
dar parcial provimento
ao recurso interposto por EZEQUIEL DE ALMEIDA para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS à implantação do benefício previdenciário de
auxílio-acidente
em prol da parte autora, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991;
determinar
que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem (NB 113.105.990-2), conforme determina o art. 86, §2
o
, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ;
determinar
que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais;
inverter
os ônus da sucumbência e
condenar
o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, que serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024